Tribunal: TJDFT
Processo: 0710218-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710218-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRCEU DE FARIA, RODRIGUES RIBEIRO ADVOGADOS AGRAVADO: WILNEY BENTO DE MORAIS, NELSON BENTO DE MORAIS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Requisitos – Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada. O Juízo de origem entendeu haver excesso de execução quanto aos honorários de sucumbência nos seguintes termos, in verbis: “Quanto à impugnação apresentada referente aos honorários sucumbenciais, razão assiste à parte executada. A sentença proferida na fase de conhecimento deixou de distribuir a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas referentes às despesas processuais e honorários advocatícios, motivo pelo qual deve-se observar o §2o, do art. 87, que prevê que as partes vencidas responderão solidariamente pelo pagamento de tais verbas. Nesse sentido, em que pese o executado WILNEY possa ser cobrado pela integralidade dos honorários advocatícios, sem a incidência da majoração, isto é, de 10%, bem como o executado NELSON possa ser cobrado da integralidade dos honorários advocatícios, no valor de 15% do valor da condenação, observo nos cálculos dos credores a dupla incidência de tais percentuais. Ao passo que, para fins de cálculo, evitando-se a dupla incidência, caberia ao executado WILNEY a incidência de 5%, enquanto que ao executado NELSON caberia a incidência de 10%, a título de honorários sucumbenciais. Dessa forma, ACOLHO PARCIALMENTE à impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada, tendo em vista o comprovado excesso no valor da execução referente aos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, isto é, no total de R$ 3.703,19 (três mil setecentos e três reais e dezenove centavos). Assim, deve-se aplicar na íntegra o § 2o do art. 85 do CPC, que preceitua: “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...)”. Com base nisso, condeno a parte credora ao pagamento de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.” Em suas razões recursais, a parte Agravante aduz não ter somado os valores dos honorários sucumbenciais, tendo especificado que o acréscimo de 5% dos honorários recursais somente alcançaria o executado Nelson. Pois bem. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, a presença da probabilidade de provimento do recurso. Como resta claro da Petição Inicial do Cumprimento de Sentença, o Agravante realizou a somatória dos valores referentes aos honorários de sucumbência. Vejamos: “Sejam os Executados intimados, para que promovam o pagamento de R$ 37.554,80 (trinta e sete mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos) para ambos os Executados em razão da dívida principal somados a R$5.554,80 (cinco mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos) ao sr. Nelson Bento e; somados a R$3.703,19 (três mil setecentos e três reais e dezenove centavos) ao sr. Wilney Bento no prazo de 15 (quinze) dias – atentando se a Conta Corrente indicada pelo exequente – sob pena de aplicação de multa, nos termos do artigo 523, § 1o, do CPC/2015.” (Destaquei) O Agravante claramente realizou a somatória dos valores. Em momento algum deixou claro que ambos os executados eram responsáveis solidário por 10% dos honorários e somente um deles era responsável pelos honorários recursais, majorados para 15%. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator